Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-94.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
r no 190/2022 que prevê expressamente a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (art. 3o). Observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, na hipótese concreta, dá-se com fundamento na Lei Estadual no 17.470/2021, em consonância com o Tema 1.094 do STF. Lei Complementar no 190/2022 que representa norma geral para validação da cadeia normativa, mas não instituiu nem majorou tributo, até porque a competência para tanto cabe ao ente estadual. Ademais, ao não mencionar a anterioridade anual, a Lei Complementar no 190/2022 incidiu em omissão proposital, o que deve ser interpretado como ausência de vontade do legislador de aplicação da anterioridade anual. Suspensão de liminar pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça (Processo no 2062922-77.2022.8.26.0000) para o fim de suspender a eficácia de liminares e sentenças contra a Fazenda Pública. Orientação a ser seguida pelos demais julgadores. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes desta C. 5a Câmara. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001588-94.2022.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. Pretensão da empresa impetrante de não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo.
PRELIMINAR. Ausência de inadequação da via eleita. Discussão sobre efeitos concretos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. Pretensão da empresa impetrante de não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo.
PRELIMINAR. Ausência de inadequação da via eleita. Discussão sobre efeitos concretos da incidência tributária, e não sobre lei em tese.
MÉRITO. Lei Complementar no 190/2022 que prevê expressamente a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (art. 3o). Observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, na hipótese concreta, dá-se com fundamento na Lei Estadual no 17.470/2021, em consonância com o Tema 1.094 do STF. Lei Complementar no 190/2022 que representa norma geral para validação da cadeia normativa, mas não instituiu nem majorou tributo, até porque a competência para tanto cabe ao ente estadual. Ademais, ao não mencionar a anterioridade anual, a Lei Complementar no 190/2022 incidiu em omissão proposital, o que deve ser interpretado como ausência de vontade do legislador de aplicação da anterioridade anual. Suspensão de liminar pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça (Processo no 2062922-77.2022.8.26.0000) para o fim de suspender a eficácia de liminares e sentenças contra a Fazenda Pública. Orientação a ser seguida pelos demais julgadores. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes desta C. 5a Câmara. Sentença mantida.
Recurso desprovido.